Tribunal: STJ
Processo: 1500115-76.2021.8.26.0594
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156706 - SP(2026/0022874-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VITORIA VILLAR DOTTA
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRENO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
INTERES.
: JESSICA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: VANDER FRANCISCO ASSUMPCAO DE MENDONCA -
SP253498
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE Impugnação específica DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MANTIDA. Agravo regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a ora agravante não refutou de
forma específica os óbices da impossibilidade do STJ analisar ofensa a norma
constitucional; da não comprovação do dissídio jurisprudencial; da Súmula n. 7 do STJ
aplicados pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu
e da Súmula n. 83 do STJ,
o recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55946237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a65e64b-93ff-431d-833f-d3c9bc5bf034

5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com
a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados.
distinguishing
6. O óbice da não comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser refutado na peça
do agravo com a demonstração de que as razões do recurso especial não se limitaram
à transcrição de ementas, pois invocou-se a divergência com cotejo analítico da
similitude fática e conclusão jurídica diversa na interpretação de dispositivo legal.
7. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
8. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ, o
e o
III, do CPC
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ
art. 932,
.
9. Os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial devem ser refutados
no ato da interposição do agravo em recurso especial, de modo que a impugnação
tardia de óbice de admissibilidade em agravo regimental não supre o vício e encontra
óbice na preclusão consumativa, razão pela qual se impõe o não conhecimento do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada dos óbices invocados impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7
do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial
está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a
O
permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 4.
óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
O
ou por meio de
entre os casos confrontados. 5.
distinguishing
óbice da não
comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser refutado na peça do agravo com a
demonstração de que as razões do recurso especial não se limitaram à transcrição de
ementas, pois invocou-se a divergência com cotejo analítico da similitude fática e
. A
conclusão jurídica diversa na interpretação de dispositivo legal. 6
decisão que
inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser
impugnada em sua integralidade. 7. Os óbices de admissibilidade do recurso especial
Documento eletrônico VDA55946237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a65e64b-93ff-431d-833f-d3c9bc5bf034

devem ser refutados no momento da interposição do agravo em recurso especial,
sendo inviável a impugnação tardia em agravo regimental, em razão da preclusão
".
consumativa
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
22/4/2025,
29/4/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.663.099/PA,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
relator
26/11/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.612.420/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
15/10/2024;
STJ, AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.043.312/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
2/4/2025,
8/4/2025;
AREsp n. 2.842.628/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma,
28/3/2025;
AREsp n. 2.096.679/SC,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
relator
6/3/2023,
9/3/2023;
REsp n. 1.960.477/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de

28/8/2023,
30/8/2023;
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
de
20/10/2021,
17/11/2021;
AREsp n. 2.790.756/TO,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
11/2/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.547.981/SC,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
de
4/2/2025,
10/2/2025;
AREsp n. 2.391.284/SP,
.
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
12/12/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a65e64b-93ff-431d-833f-d3c9bc5bf034

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156706 - SP(2026/0022874-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VITORIA VILLAR DOTTA
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRENO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
INTERES.
: JESSICA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: VANDER FRANCISCO ASSUMPCAO DE MENDONCA -
SP253498
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE.
SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a ora agravante não refutou de
forma específica os óbices da impossibilidade do STJ analisar ofensa a norma
constitucional; da não comprovação do dissídio jurisprudencial; da Súmula n. 7 do STJ
aplicados pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu
e da Súmula n. 83 do STJ,
o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com
a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados.
distinguishing
6. O óbice da não comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser refutado na peça
do agravo com a demonstração de que as razões do recurso especial não se limitaram
à transcrição de ementas, pois invocou-se a divergência com cotejo analítico da
similitude fática e conclusão jurídica diversa na interpretação de dispositivo legal.
7. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
8. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ, o
e o
III, do CPC
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ
art. 932,
.
9. Os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial devem ser refutados
no ato da interposição do agravo em recurso especial, de modo que a impugnação
tardia de óbice de admissibilidade em agravo regimental não supre o vício e encontra
óbice na preclusão consumativa, razão pela qual se impõe o não conhecimento do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada dos óbices invocados impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7
do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial
está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a
O
permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 4.
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
O
ou por meio de
entre os casos confrontados. 5.
distinguishing
óbice da não
comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser refutado na peça do agravo com a
demonstração de que as razões do recurso especial não se limitaram à transcrição de
ementas, pois invocou-se a divergência com cotejo analítico da similitude fática e
. A
conclusão jurídica diversa na interpretação de dispositivo legal. 6
decisão que
inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser
impugnada em sua integralidade. 7. Os óbices de admissibilidade do recurso especial
devem ser refutados no momento da interposição do agravo em recurso especial,
sendo inviável a impugnação tardia em agravo regimental, em razão da preclusão
".
consumativa
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
22/4/2025,
29/4/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.663.099/PA,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
relator
26/11/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.612.420/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
15/10/2024;
STJ, AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.043.312/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
2/4/2025,
8/4/2025;
AREsp n. 2.842.628/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma,
28/3/2025;
AREsp n. 2.096.679/SC,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
relator
6/3/2023,
9/3/2023;
REsp n. 1.960.477/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de

28/8/2023,
30/8/2023;
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
de
20/10/2021,
17/11/2021;
AREsp n. 2.790.756/TO,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
11/2/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.547.981/SC,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
de
4/2/2025,
10/2/2025;
AREsp n. 2.391.284/SP,
.
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
12/12/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITORIA VILLAR DOTTA contra
decisão de minha relatoria (fls.
), que não conheceu do seu agravo em
2.644/2.652
recurso especial, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC e no
art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ.
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

Neste ponto, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, porquanto não impugnados todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo – TJSP, notadamente os óbices da impossibilidade do STJ
analisar ofensa a norma constitucional, da não comprovação do dissídio
jurisprudencial, da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ.
No presente regimental (fls.
), a defesa, após breve síntese
2.682/2.686
processual, sustentou que impugnou oportunamente todos os fundamentos adotados
pela Corte
para inadmitir o seu apelo nobre, razão pela qual as disposições da
a quo
Súmula n. 182 do STJ não seriam aplicáveis à espécie.
No mais, refutou a incidência de alguns dos óbices aplicados pela Corte local
para inadmitir o seu apelo nobre e reiterou as teses recursais já aventadas.
Pugnou, dessarte, pela reconsideração do
ou, subsidiariamente, pelo
decisum
provimento do presente agravo regimental pelo colegiado, a fim de que o seu recurso
especial seja conhecido e provido.
É o breve relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho da agravante, a decisão agravada deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conforme já consignado, verifica-se que o recurso especial, interposto pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, foi inadmitido pela Corte local com fulcro
nos óbices da: a) impossibilidade do STJ analisar ofensa a norma constitucional; b)
não comprovação do dissídio jurisprudencial; c) Súmula n. 7 do STJ; e d) Súmula n. 83
do STJ (fls.
).
1.487/1.492
Todavia, a agravante, nas razões do seu agravo em recurso especial (fls.
), deixou de impugnar efetivamente os referidos fundamentos, limitando-se
1.495/1.525
a apresentar alegações genéricas e a reiterar as teses aventadas no apelo nobre.
Neste ponto, cumpre salientar novamente que a impugnação ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial
está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a
permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que
não ocorreu na espécie.
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Além disso, o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese.
Com igual orientação (grifos meus):

Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006,
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Outrossim, o óbice da não comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser
refutado na peça do agravo com a demonstração de que as razões do recurso especial
não se limitaram à transcrição de ementas, pois invocou-se a divergência com cotejo
analítico da similitude fática e conclusão jurídica diversa na interpretação de dispositivo
legal.
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impugnação específica, pormenorizada e
concreta de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o
conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a
mera alegação de não incidência dos óbices apontados
pela decisão agravada.
2. No caso em tela, o agravo em recurso especial
não
impugnou
especificamente
o
fundamento
de
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

inadmissibilidade consistente na ausência de cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas, de forma a demonstrar a similitude fática
entre eles e o confronto de teses jurídicas aplicadas.
3. Conforme consignado pela decisão recorrida,
não
se
considera
comprovado
o
dissídio
jurisprudencial com mera transcrição de ementa ou
trecho esparso do acórdão paradigma, que não
permite a constatação da alegada semelhança entre os
julgados. Inobservância das exigências previstas no
§ 4o, do Código de Processo Civil -CPC, e no
art. 1.043,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça - RISTJ.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.096.679/SC,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
9/3/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADMISSÃO DO PLEITO PELA CORTE
ESTADUAL. DECISÃO QUE NÃO VINCULA ESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR.
NOVO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. MOTIVO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O fato de a Corte estadual haver admitido a
irresignação veiculada nestes autos não acarreta,
obrigatoriamente, o seu conhecimento por este Tribunal
Superior, que realiza novo juízo de admissibilidade do
recurso interposto. Precedente.
2. É ônus do agravante impugnar as causas
específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena
de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Na hipótese, o recurso defensivo foi interposto
com
fundamento
na
alínea
"c"
do
permissivo
constitucional, sob alegação de divergência jurisprudencial.
4. Todavia, como já delineado na decisão
combatida: a) o ora agravante se limitou a apontar o
"acórdão paradigma em relação à suscitada nulidade do
ingresso do domicílio do réu, mas, ainda assim, não
realizou o cotejo entre o precedente do Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral, e o decisum vergastado,
de modo que o apontado dissenso jurisprudencial não foi
evidenciado" ; b) "quanto às demais questões -
cerceamento de defesa, absolvição por insuficiência de
provas, revisão da dosimetria - o recorrente não indica,
sequer, algum acórdão que haja dado interpretação
diversa ao tema, a fim de comprovar a divergência
jurisprudencial que embasa sua irresignação".
5. Neste regimental, a defesa questiona o não
conhecimento do recurso especial e discorre sobre as
matérias suscitadas naquela irresignação, mas deixa
de infirmar as razões que levaram à inadmissão do
recurso, uma vez que não demonstra que efetuou o
devido cotejo analítico entre o paradigma relacionado
à tese de violação de domicílio e a situação dos autos,
tampouco comprova haver indicado, em relação aos
demais temas, a divergência jurisprudencial suscitada.
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

Desse modo, não há como conhecer do regimental,
por ausência de dialeticidade recursal, consoante
entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
6. Ademais, como já salientado na decisão
combatida, a moldura fática delineada nos autos não
permite concluir pela ilegalidade da entrada no domicílio do
réu - e, consequentemente, pela nulidade da diligência
policial -, visto que "os policiais foram acionados pela
vizinha do recorrente para apurar a suposta prática de
crime de disparo de arma de fogo na direção da casa da
declarante - tanto que ela entregou aos policiais o projétil
supostamente disparado contra sua morada, quando eles
chegaram para atender ao chamado", o que denota a
"validade da ação policial e, por isso mesmo, não permite a
concessão de habeas corpus de ofício, por não estar
configurada flagrante ilegalidade na hipótese".
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.960.477/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de
)
30/8/2023.

Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram o seguimento do recurso
especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação
genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar as razões que
sustentariam esta alegação.
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
pacificou a orientação de que
17/11/2021,
a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação
(grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

Por fim, ressalta-se que os fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial devem ser refutados no momento da interposição do recurso de agravo em
recurso especial, razão pela qual a sua impugnação tardia não satisfaz o requisito de
admissibilidade da insurgência. Cita-se precedente (grifo nosso):

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
PLEITO
PELO
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
E
CRIME
PRATICADO
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
FUNDAMENTOS
INATACADOS.
SÚMULA
N.
283
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. IMPUGNAÇÃO TARDIA.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inafastável a incidência da Súmula n. 283 do
STF, pois não impugnados os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do acórdão, quais sejam, o fato
do recorrente ser possuidor de maus antecedentes e
reincidente, bem como pelo fato do crime ter sido praticado
contra escola estadual.
2.
A
impugnação
tardia
de
óbice
de
inadmissibilidade de recurso especial em sede de
agravo regimental esbarra na preclusão consumativa.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.391.284/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
)
12/12/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:47
Código de Controle do Documento: e53ffa2f-2ace-4758-bbb6-37e6b341e45e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0022874-6
AREsp 3.156.706 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009159820218260071 00013255920218260071 00019595520218260071
00042485820218260071 00058351820218260071 00077093820218260071
13255920218260071 15001157620218260594 19595520218260071
202401854955 42485820218260071 58351820218260071 77093820218260071
9159820218260071 915982021826007100013255920218260071
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITORIA VILLAR DOTTA
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVANTE
: BRENO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVANTE
: JESSICA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: VANDER FRANCISCO ASSUMPCAO DE MENDONCA - SP253498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITORIA VILLAR DOTTA
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRENO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
INTERES.
: JESSICA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO
: VANDER FRANCISCO ASSUMPCAO DE MENDONCA - SP253498
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641555247040:182@
2026/0022874-6 - AREsp 3156706 Petição : 2026/0028575-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:42
Código de Controle do Documento: D794E386-349B-40FC-BC23-E931D1524EDE